Tribunal: STF
Processo: ARE 1593078
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. FIES.  OBRIGAÇÃO DE FAZER E indenização por DANO MORAL. Ausência de tópico exclusivo e fundamentado sobre a repercussão geral na petição do recurso extraordinário. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, diante da  ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional. 

    II. Questão em discussão 

    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razões de decidir 

    3. A jurisprudência do STF exige que a petição do recurso extraordinário contenha tópico autônomo, expresso e devidamente fundamentado demonstrando a repercussão geral da matéria, o que não foi observado no caso concreto.

    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 

    5. O momento processual oportuno para a demonstração da repercussão geral  é o da interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo e fundamentado, não sendo possível acrescentar argumentos ou suprir a deficiência em agravo regimental devido à preclusão consumativa. Precedentes. 

    IV - Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.